Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. A eventual ausência dos vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Os embargos devem ser acolhidos para majorar os honorários advocatícios fixados em primeira instância, em razão do não provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do requisito subjetivo, caracterizado pelo dolo processual, bem como do requisito objetivo, que é a demonstração do prejuízo à parte. Ausentes tais elementos, a multa não deve ser aplicada.